Tribunal: CARF
Processo: 13888.005595/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005595/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.335 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
OBER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
Tem cabimento a aplicação da multa de ofício isolada no percentual de 75%
incidente sobre os débitos indevidamente compensados, caso que comprova-se
as compensações consideradas não declaradas em que o crédito não se refira a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal -
SRF. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005595/2008-69
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado Auto de Infração, e-fls. 44-49,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$11.615,05 a título de multa de ofício isolada
por compensação não declarada:
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA COMPENSAÇÃO
INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores em declaração
prestada nos processos nos 13888-720.651/2008-99, 13888-720.652/2008-33 e 13888-
720.653/2008-88 conforme demonstrado no ora anexado Termo de Constatação Fiscal
no 01, lavrado em 04.12.2008 e que a partir de agora passa a fazer parte integrante e
inseparável deste Auto de Infração.
Data

Valor Multa Regulamentar
30/11/2006

R$ 11.615,05
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 18 da Lei no 10.833/03, com redação dada pelas Leis nos 11.051/04,
11.196/05 e 11.488 de 15.06.2007.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 1a Turma/DRJ/JFA/MG no 09-50.325, de 13.03.2014, e-fls. 158-161:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Quando o contribuinte apresenta declaração de compensação cuja origem do
crédito, por ser não tributária, foi considerada não declarada pela Administração
Tributária, haverá a incidência de multa isolada de 75% sobre os respectivos valores
assim considerados.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 25.04.2014, e-fl. 168, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.05.2014, e-fls. 170-177, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO
1. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA AO CASO
CONCRETO
1.1. DA CONCOMITANTE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E DA
MULTA DE MORA. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

Consoante argumentado desde a fase impugnatória, a multa aplicada em razão
da ocorrência de compensação não declarada não pode ser exigida concomitantemente
com qualquer outra penalidade que, assim como a multa de mora, tem como base de
cálculo o valor do débito cuja compensação considerou-se indevida. Tal argumento foi
rejeitado pela Autoridade Julgadora sob o fundamento, em síntese, de que tais multas
podem ser aplicadas cumulativamente, eis que sujeitas a diversas hipóteses de
incidência.
Com todo respeito ao Julgador de 1a instância, o caso concreto, por estar
centrado nas mesmas premissas, reclama a aplicação do entendimento sedimentado no
âmbito administrativo, no sentido de que descabe a aplicação concomitante da multa
isolada e da multa de ofício, verbis: [...]
Ora Senhores Conselheiros, o entendimento acima transcrito, uníssono no
âmbito desse E. Conselho, rechaça veementemente a pretensão fiscal de aplicar multa
isolada juntamente com outra penalidade sujeita à mesma base de cálculo. Não há
dúvida, portanto, que no caso concreto, a incidência e posterior liquidação da multa de
mora impede a incidência da multa isolada sobre a mesma base imponível, qual seja o
débito que se reputou indevidamente oferecido à compensação.
Por essa primeira razão, o afastamento da indigitada multa isolada é medida de
rigor.
1.2. A BASE LEGAL APONTADA PELA AUTORIDADE FISCAL É
POSTERIOR ÀS COMPENSAÇÕES CONSIDERADAS NÃO DECLARADAS.
IRRETROATIVIDADE VEDADA PARA FINS PENAIS.
Consta do Auto de Infração que a penalidade aplicada foi embasada no § 4o do
artigo 18 da Lei n° 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007.
Destarte, não há dúvida de que a Autoridade Fiscal aplicou a multa em questão
com base em alteração legislativa posterior aos pedidos de compensação que,
formalizados no ano de 2006, foram inseridos na hipótese de compensação não
declarada.
Com isso, restou afrontado o princípio da irretroatividade penal, também
informador das penalidades de cunho tributário, sendo de rigor o afastamento da
indigitada penalidade.
1.3. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE ANTE A
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. AFRONTA AO DIREITO DE
PETIÇÃO.
Ao fundamentar o acórdão recorrido, seu Ilustre Relator lançou as seguintes
considerações (fl. 161):
"A previsão da penalidade busca coibir o uso indevido ou fraudulento da
compensação, uma vez que ao transmitir a Declaração de Compensação, o crédito
tributário é extinto sob condição resolutória de ulterior homologação."
Observa-se, pois, que o juízo de legalidade da referida multa tem como ponto de
partida a existência do uso indevido ou fraudulento do instituto da compensação. Pelos
termos em que fundamentado o acórdão recorrido, notadamente a parte acima
transcrita, a aplicação da penalidade aqui discutida deveria ter sido precedida da
demonstração - ou sequer uma insinuação - de que a conduta adotada pelo
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

Contribuinte teria desbordado dos limites do mero erro, que como é sabido, não deve
gerar consequências no âmbito jurídico.
No entanto, embora tenha ligado a aplicação da multa ao uso indevido ou
fraudulento do encontro de contas mediante compensação, a Ilustre Autoridade
Julgadora manteve a multa, sem qualquer indício do uso indevido ou fraudulento da
compensação, o que, com todo o respeito, parece ser um contrassenso.
Com efeito, no caso concreto, em momento algum se cogitou má-fé ou conduta
fraudulenta por parte da Contribuinte, ora Recorrente. No relatório fiscal, documento
oficial no qual está fundamentado o ato administrativo de imposição da penalidade,
não há qualquer menção, expressa ou insinuada, de que a Contribuinte tivesse agido
visando iludir a administração tributária. Tanto isso é verdade, que ao tomar ciência
do
indeferimento
das
compensações
indevidamente
realizadas,
liquidou
imediatamente os débitos, devidamente acrescidos de juros e multa de mora no
percentual de 20%.
Portanto, não havendo qualquer demonstração de tentativa de fraude ou má-fé
da Contribuinte/Recorrente, não há como se sustentar a aplicação da indigitada multa
isolada.
Essa conclusão, no entender da Recorrente, fica corroborada com a alteração
promovida pela lei n° 11.488/2007, que passou a prever a até então inexistente multa
de 150% nos casos em que demonstrada a ocorrência de dolo na apresentação das
compensações posteriormente tidas como não declaradas. [...]
Ora, a alteração legal prevendo a multa qualificada para as compensações
indevidas transmitidas de forma fraudulenta, dolosa, acaba por reconhecer que a
demonstração da fraude, do dolo, eram pressupostos para a aplicação da multa isolada
de 75% antes dessa alteração. Vale dizer: a alteração legislativa em questão
estabeleceu um corte temporal na aplicação da multa isolada, prevendo sua
qualificação a partir de junho de 2007.
Destarte, ao prever multa de 150% para os casos de dolo ou fraude, a citada lei,
que agravou a penalidade a ser aplicada ao fraudador, de forma implícita, reconheceu
que a multa até então aplicada (75%) tinha como pressuposto a ocorrência de conduta
dolosa. A conduta decorrente de erro, como se verifica no caso presente, estaria bem
resolvida com a exigência dos débitos indevidamente compensados acrescidos de
juros e multa de mora no percentual de 20%.
Conclusão diversa, implicaria em admitir que contribuintes fraudadores, até
junho de 2007, recebiam tratamento sancionador idêntico aos contribuintes que
incorreram em erro, o que se afigura desmedido ante aos diferentes aspectos
subjetivos presentes nas figuras do erro e do dolo. Ademais, exigir multa de 75% nas
hipóteses de erro seria afrontar o direito de petição consagrado constitucionalmente.
[...]
Por mais esse motivo impõe-se a reforma da decisão recorrida, com o
consequente afastamento da multa isolada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, para que
esse Colegiado, reformando a decisão recorrida, afaste a multa isolada indevidamente
aplicada nos presentes autos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Nulidade
A Recorrente alega que na edição dos atos administrativos princípios
constitucionais foram violados.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa Isolada por Compensação Não Declarada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício, inclusive em relação à alteração
legislativa.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Consta no Termo de Constatação Fiscal que corretamente elucida a subsunção
situação fática com à legislação de regência, e-fls. 02-04:
Em razão das compensações consideradas indevidas pelos Despachos
Decisórios n° 1436/2008, n° 1434/2008 e n° 1428/2008 ao utilizar esses créditos, a
empresa ficou sujeita ao lançamento da multa isolada prevista no artigo 18, § 4° da Lei
n° 10.833 de 2003, com as redações dadas pelo artigo 25 da Lei n° 11.051/2004, artigo
117 da Lei n° 11.196/2005 e artigo 18 da Lei no 11.488 de 15.06.2007. [...]
Processos nos
13888.720.651/2008-99
13888.720.652/2008-33
13888.720.653/2008-88
Abaixo demonstramos as bases de cálculo para a aplicação das multas isoladas,
referente aos PER/DCOMPS transmitidos em 14.11.2006, portanto, durante a vigência
da MP n° 135 de 30.10.2003, transformada na Lei n° 10.833 de 30.12.2003.

Trib.
P. Apur.
Vencto.
Dta/Comp
Dec/DCTF
Comp/Ind.
Multa -75%
5856
31.10.2006
14.11.2006
14.11.2006
4.527,18
4.527,18
3.395,38
5856
31.10.2006
14.11.2006
14.11.2006
2.269,11
2.269,11
1.701,83
5856
31.10.2006
14.11.2006
14.11.2006
8.690,45
8.690,45
6.517,84
Total

15.486,74
15.486,74
11.615,05

E, para constar e surtir os efeitos legais lavramos o presente Termo em 3 (três)
vias de igual forma e teor, assinado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
pelo contribuinte/preposto, que neste ato recebe uma das vias.
Cabe ressaltar que foram utilizados os DARF referentes à multa de CLT, código
0289, nos valores de R$4.335,96, R$2.173,27 e R$8.323,39, todos recolhido em 05.07.2006.
Assim, as compensações foram consideradas não declaradas pois os créditos utilizados não se
referiam a tributos administrados pela RFB (§ 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 com redação dada pela Lei no 11.051, de 29.12.2004).
Vale fazer uma digressão histórica sobre a legislação que trata da multa de ofício
isolada em questão.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fixa:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei no
11.051, de 29.12.2004, determina:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005, determina:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida
Provisória no 351, de 2007)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, determina:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Tem cabimento a aplicação da multa de ofício isolada no percentual de 75%
incidente sobre os débitos indevidamente compensados, no caso que se comprova a
compensação não declarada, porque o crédito utilizado não se refere a tributos administrados
pela RFB (§ 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados não
tendo sido cogitada no presente processo, pelas autoridades fiscais, a ocorrência de fraude, nem a
formalização do procedimento de representação fiscal para fins penais.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante
assentos contábeis e fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material. Logo, o arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Concomitância
A Recorrente apresenta argumentos contra a aplicação concomitante de multa de
ofício isolada decorrente das compensações consideradas não declaradas (art. 18 da Lei no
10.833, de 2003) e de multa de mora incidentes sobre os débitos indevidamente compensados em
Per/DComp (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, que serão
exigidos de ofício pela autoridade competente para execução das decisões definitivas nos
processos nos 13888.720651/2008-99, 13888.720652/2008-33 e 13888.720653/2008-88 (art. 42
do Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017).
Diferentemente é a aplicação da multa de ofício isolada no percentual de 75%
incidente sobre os débitos indevidamente compensados, no caso que se comprova a
compensação não declarada, porque o crédito utilizado não se refere a tributos administrados
pela RFB (art. 18 da Lei no 10.833, de 2003).
A proposição mencionada pela Recorrente sobre a concomitância, por
conseguinte, não tem validade.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/JFA/MG no 09-50.325, de 13.03.2014, e-fls.
158-161, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente, cumpre esclarecer à requerente que, conforme disposto no
parágrafo 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, a manifestação de inconformidade
apresentada obedece ao rito processual do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadra-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro
de 1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao(s) débito(s) objeto da
compensação, não sendo necessário requerimento para a suspensão de sua
exigibilidade.
Registre-se ainda que não há que se discutir aqui questões atinentes às
compensações consideradas não declaradas, porquanto estas já foram decididas no
bojo
dos
processos
n.os
13888.720651/200899,
13888.720652/200833
e
13888.720653/200888, os quais encontram-se arquivados, com decisão definitiva de
mérito. Aqui discutiremos apenas questões envoltas à multa isolada aplicada, matéria
objeto do presente processo.
Sobre a multa aplicada, cumpre transcrever, de pronto, o art. 18, § 4o, da Lei n.o
10.833/2003, fundamento legal para a sua exigência: [...]
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

Da leitura dos dispositivos legais transcritos fica claro que o fato gerador da
multa isolada é a compensação indevida de débito, cuja compensação foi considerada
não declarada.
A previsão da penalidade busca coibir o uso indevido ou fraudulento da
compensação, uma vez que ao transmitir a Declaração de Compensação, o crédito
tributário é extinto sob condição resolutória de ulterior homologação.
Quando elaborou as declarações de compensação se valendo de crédito de
terceiros sem natureza tributária (créditos oriundos de pagamentos de multas
trabalhistas impostas pelo Ministério do Trabalho, cujas receitas não são
administradas pela Receita Federal do Brasil), incorreu o interessado na hipótese típica
para a incidência da multa isolada.
Em verdade, a decisão proferida pela autoridade competente têm o condão não
só de indeferir o pleito e tomar como não declaradas as compensações, como também
identificar que o fato se subsume à hipótese infracional, ocorrendo, portanto, a
tipicidade que demanda a aplicação da multa exigida isoladamente.
Ademais, a legislação tributária não prevê fórmula legal que extinga
previamente a punibilidade nesses casos, ou seja, ainda que os débitos oferecidos em
compensação considerada não declarada fosse extintos por pagamento ou
parcelamento, não há previsão legal que exonere a interessada da multa prevista na lei.
Neste caso, a multa isolada por compensação indevida, prevista no art. 18 da
Lei n.o 10.833/2003, embora associada à falta de recolhimento do débito compensado
decorre do abuso de forma na apresentação de Dcomp, em hipóteses frontalmente
contrárias à Lei que autorizou sua utilização.
E isso, porque a Dcomp não é mera obrigação acessória, mas sim integra a
essência da compensação, que somente se efetiva por meio dela (art. 74, § 1o da Lei n.o
9.430/96, com a redação dada pela Lei n.o 10.637/2002), formalizando a extinção do
crédito tributário, e não apenas sua constituição (art. 74, § 2o da Lei n.o 9.430/96, com
a redação dada pela Lei n.o 10.637/2002).
Entendo, in casu, que a aplicação da multa de ofício isolada está atrelada ao
crédito de terceiro, cuja compensação a ele relativa foi considerada não declarada,
sendo que os débitos relativos a essa compensação além de serem objeto de cobrança
imediata (caso de execução junto à PGFN), também têm por objeto a exigência da
multa de ofício isolada.
Assim, não há que se falar também em duplicidade de cobrança, porquanto a
multa isolada aqui discutida decorre de infração expressa prevista em Lei, mais
precisamente o § 4o e caput do art. 18 da Lei 10.833/2003 (com alterações da Lei n.o
11.488/2007), e a multa moratória exigida decorre do atraso no pagamento dos débitos
administrados pela RFB e indevidamente compensados nas compensações
consideradas
não
declaradas
nos
processos
n.os
13888.720651/200899,
13888.720652/200833 e 13888.720653/200888, tendo por fundamento disposição
legal diversa em plena vigência.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005595/2008-69

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro
de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital